Tribunal: STF
Processo: Rcl 64453
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Omissão na parte dispositiva do voto condutor do acórdão quanto ao pedido formulado na inicial que foi julgado procedente. 5. Omissão sanada. Reclamação julgada procedente para reformar o ato reclamado, de modo a afastar, desde logo, o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e, consequentemente, julgar improcedente a ação trabalhista. 6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão.